Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Processo : 0701905-27.2022.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão proferida em execução fiscal (id. 116294163 e 138318401 dos autos originários n. 0037238-42.2014.8.07.0018), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, aqui agravante, para que fosse reconhecida a nulidade da certidão de dívida ativa. Fundamentou o juízo singular: Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo Excipiente não se sustentam. Vejamos: A Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada no ID 42872267 - pág. 1/2 foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne a alegada rasura do valor da causa, como bem esclareceu o exequente, este decorreu da diferença entre o valor do dia da expedição eletrônica do título, ou seja, dia 30/09/2014, e a data da distribuição da execução fiscal, dia 1o/10/2014, em nada afetando os dados impressos no título. O valor manuscrito, por se tratar de mera atualização, pode ser facilmente apurado aplicando-se as regras para correção da dívida, o que é feito constantemente nos autos das execuções fiscais para que o valor cobrado de fato corresponda ao valor devido à Fazenda Pública. A agravante alega que a certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal não preenche os requisitos legais. Aduz que não há na CDA qualquer menção a dispositivo de lei, expondo o fundamento legal do débito derivado de ICMS não pago pela substituição tributária. Salienta que, embora o agravado possa atribuir a contribuinte de outro estado a condição de substituto tributário em operações com combustível, lubrificantes, derivados ou não de petróleo, é necessária “a existência de Lei Complementar Estadual em sentido estrito para tanto”. Observa que, ainda que se cogite de não ser o caso de aplicação das regras da substituição tributária, “também não há na CDA o dispositivo legal no qual se baseia a exação, mas simplesmente a indicação genérica da incidência do Decreto no 18.955/07, que regulamenta o ICMS no DF”. Lembra que a substituição tributária não se aplica quando o destinatário da mercadoria não é contribuinte do imposto Considera que “o valor principal da exação fiscal se baseia tão somente e genericamente no Decreto no 18.955/97, o que viola o artigo 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/80, compromete a presunção de liquidez e certeza da dívida (art. 3o, caput, Lei no 6.830/80) e, por consequência embaraça e dificulta o exercício do direito de defesa da Executada”, que vendeu produtos a consumidor não contribuinte do imposto, no caso, o próprio Distrito Federal, através de seus órgãos da administração direta. Avalia que o fundamento legal da dívida baseada em decretos do Distrito Federal “não se compraz com a exigência contida no artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80 e artigo 202, III do Código Tributário Nacional”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em execução fiscal, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, a questão suscitada pela agravante, concernente à nulidade da CDA, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Todavia, em exame preliminar, não observo a presença de vícios que possam macular a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha a execução fiscal. Sobre os requisitos obrigatórios da certidão de dívida ativa, dispõe o art. 202 do CTN: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Na mesma direção, prevê o art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980): Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Compulsando os autos originários, vê-se que a CDA impugnada subsome-se às exigências legais. Com efeito, a certidão de dívida ativa (id. 42872267 na origem) é clara ao indicar a natureza do débito tributário, remetendo o fundamento da cobrança aos códigos 132, 992, 100 e 101. E o código 132, em especial, reflete o constante no Decreto 18.955/97. Nesse passo, o Decreto existe, evidentemente, em razão de uma lei, a ser regulada por ele. Indicar o Decreto como fundamento da cobrança de um tributo não macula a CDA, uma vez que o próprio Decreto 18.955/97 é inaugurado fazendo referência às leis que instituem o ICMS cobrado. Ademais, a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal também indica o número do processo administrativo (040001796/2014), no qual se apurou o débito tributário oriundo do Auto de Infração n. 1114/2014. E, conforme cópia anexada aos autos de origem (id. 119789808), o aludido processo administrativo informa as normas que teriam sido infringidas e o fundamento legal que serviu de alicerce para a exação impugnada. Assim, a CDA possui base legal a fundamentar e legitimar sua constituição, não prosperando a tese engendrada pela agravante para desqualificar a validade da cobrança. Resta claro que a agravante pretende, ainda que de forma indireta, discutir o próprio lançamento do crédito tributário, o que não é possível pela via da objeção utilizada. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator